Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082. STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde "standard III nacional enfermaria sem coparticipação" em favor da beneficiária, a qual se encontra em tratamento de câncer. A decisão recorrida fixou multa de R$ 4.000,00 por ato de descumprimento da decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. na hipótese, discute-se: (i) a legalidade da resilição unilateral do plano de saúde durante o tratamento médico da beneficiária; (ii) a necessidade de afastamento ou de redução da multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
4. Conforme o artigo 300 do CPC, para concessão de tutela de urgência, é necessária a demonstração de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, ambos presentes no caso.
5. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é admitida pela Resolução ANS no 195/2009, art. 17, mas não pode ser exercida durante tratamento em curso necessário à preservação da saúde e vida da beneficiária.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.082), recentemente firmou que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
7. In casu, a multa deve ser cominada por dia de descumprimento, não por ato, com limitação de valor, em conformidade com o art. 537 do CPC, evitando enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida quanto à multa, fixando prazo de cinco dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.
Tese de julgamento: “1. “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, arts. 300 e 537; Resolução ANS no 195/2009, art. 17; Lei no 9.656/1998, arts. 8o e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.814.495/SP; STJ, Tema 1.082.